Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711604-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0004128-76.2014.8.07.0010 – id 227387080), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para indicarem bens, na forma do CPC 774, sob o fundamento de medida ineficaz e que não implica, em regra, má-fé da parte devedora, porquanto não há indicativo de ocultação de patrimônio. Alega, em suma, dificuldade de o agravante localizar bens em nome dos devedores e exaurimento das medidas disponíveis, razão pela qual sustenta ser razoável e justificado que sejam compelidos a indicar bens, sob pena de sanções previstas no CPC, sob pena de afronta aos princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento provisório dos autos e aumento do risco de prescrição intercorrente. Requerem a tutela de urgência para intimação dos executados para que indiquem bens. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni juris – CPC 300, motivo pelo qual indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR